Tribunal: TJES
Processo: 5046731-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046731-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR DE MIRANDA EMMERICH RHEIN
RECORRIDO: AUTO SERVICO LEUGIM - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESENTENDIMENTO COM SÓCIO PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteia por indenização por danos morais, sob a alegação de que um sócio da requerida proferiu ofensas contra si. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrida. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pleiteia pela manutenção do julgado.

2. A sentença deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A despeito da ilegitimidade passiva adequadamente reconhecida pelo juízo de origem, o caso comporta resolução do mérito nos termos do art. 488 do CPC.

4. Sobre os fatos narrados pelo autor, constata-se que a opção do estabelecimento comercial por não atender o autor é justificada por desconfianças e desgastes prévios à efetiva prestação do serviço. A rigor, o autor mostrou-se intransigente e de difícil trato desde o início. Ao exigir estar presente durante os reparos, o autor pôs em xeque a idoneidade da requerida.

5. Não bastasse, foi presencialmente à oficina mesmo após ser cientificado de que ela não o atenderia, com o propósito de exigir explicações que não lhe eram devidas, afinal, a liberdade de contratar é consectário do art. 5º, inc. II da Constituição Federal. Prosseguindo, escutou escondido atrás da porta conversa privada de terceiro, com a finalidade de confrontar o proprietário da oficina e, quiçá, ajuizar a presente ação.

6. Assim, percebe-se que: a) o próprio, se muito, passou por meros aborrecimentos; b) o próprio requerente deu causa a todo o aborrecimento que alega ter vivenciado.

7. Sobre o instituto dos danos morais, é necessário estabelecer que pequenas discussões em relações consumeristas não são capazes de gerar o abalo emocional alegado, tampouco afronta ao direito de personalidade apto a implicar dano moral indenizável.

8. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art.
55
, 2ª parte, da Lei
9.099
/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas recursais, diante do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)